Tribunal: TJSP
Processo: 2278275-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Inventário – Decisão que julgou procedente incidente de remoção de inventariante – Circunstâncias dos autos que justificam a remoção do agravante do cargo, observando-se o disposto no artigo 622 do Código de Processo Civil – Manutenção da decisão agravada.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000391082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278275-81.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes LUIZ
SEBASTIÃO
FLAUZINO
(INVENTARIANTE),
JOAO
FLAUZINO
JUNIOR
(ESPÓLIO) e CARMELA VENTURI FLAUZINO (ESPÓLIO), são agravados
MARIANA GABRIELA CARMELA FLAUZINO BEVACQUA, PERSIO ANTONIO
FLAUZINO e DANIELA FERREIRA FLAUZINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2278275-81.2019.8.26.0000 – Ribeirão Preto
Agravante: Luiz Sebastião Flauzino (inventariante) e outros
Agravados: Mariana Gabriela Carmela Flauzino Bevacqua e outros
Interessados: João Germano Flauzino e outra
Juiz Prolator: Guilherme Infante Marconi
TJSP (Voto no 35.876)
Agravo de Instrumento.
Inventário Decisão que julgou procedente incidente de
remoção de inventariante Circunstâncias dos autos que
justificam a remoção do agravante do cargo, observando-
se o disposto no artigo 622 do Código de Processo Civil
Manutenção da decisão agravada.

Nega-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz
Sebastião Flauzino e outros contra decisão, nos autos do inventário dos bens
deixados por Carmela Venturi Flauzino e outro, julgou procedente incidente
de remoção de inventariante. Pretende o agravante a reforma da R. Decisão,
para que seja declarada sua nulidade, diante da irregularidade na
representação processual da agravada, mantendo o agravante no exercício da
inventariança.
Processado o recurso, foi indeferido o pretendido efeito
suspensivo (fls. 121), foram juntadas petições da agravada (fls. 125 e fls.
140/141), contraminuta (fls. 128/130), petição do agravante (fls. 144) e foram
prestadas informações (fls. 236).
Não houve oposição à realização de julgamento virtual, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
termos da Resolução n° 772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal,
disponibilizada no DJe aos 09 de agosto de 2017 em vigor desde a data da
publicação.
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
Os agravados ajuizaram incidente de remoção de
inventariante alegando, em síntese, que o agravante não reúne condições para
exercer a inventariança nos autos do inventário dos bens deixados por
Carmela Venturi Flauzino e João Flauzino Junior, que está em trâmite desde o
ano de 2004, pois já houve o levantamento de valores com a finalidade de
realização da reforma, mas os recursos não forma utilizados da forma correta,
uma vez que um imóvel está em ruína. Ressaltaram que um dos imóveis foi
cedido para um estacionamento, mas os valores não são depositados nos
autos. Ademais, há pedido nos autos para levantamento de valor para reforma
do apartamento no 316-C, o que já foi solicitado anteriormente, mas as obras
nunca foram realizadas. Há, ainda, uma vultosa dívida relativa a consumo de
água, dos próprios herdeiros e inquilinos, pela qual o espólio deve ser
responsabilizado. Ademais, os imóveis são objeto de exploração pelos
herdeiros e inventariante, sem prestação de contas. Nestes termos, postularam
a remoção do agravante do exercício da inventariança.
O MM. Juízo “a quo” julgou procedente o incidente por
decisão proferida:
“Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
MARIANA GABRIELA CARMEL FLAUZINO BEVACQUA
E DANIELA FERREIRA FALUZINO E PÉRSIO ANTONIO
FLAUZINO, identificados nos autos, vieram em juízo
propor
INCIDENTE
DE
REMOÇÃO
DE
INVENTARIANTE, nos autos do inventário dos bens de
CARMELA VENTURI FLAUZINO. Alegaram, em síntese,
que o inventariante não reúne condições de exercer os
poderes do cargo, pois levantou valores com a finalidade
de reforma dos bens e não deu a destinação correta, pois
tem-se prova da ruína de um por completo e dos demais,
existindo enorme dívida de consumo de água e existindo
gestão temerária, sendo os imóveis locados a terceiros que
fazes ligações clandestinas de distribuição de água.
Aduziram, ainda, que há dívida vultosa de consumo de
água e se referem aos herdeiros ou inquilinos e
sobrecarregam o ativo, com a anuência e participação do
inventariante. Afirmaram ruína de imóveis e ausência de
prestação de contas. Requereram a remoção.
O requerido foi intimada e impugnou o pedido, afirmando
que o cumprimento da sentença dos embargos de terceiro
importam em R$ 104.200,74 e que os imóveis foram
indicados à penhora, sendo que por todas as formas tentou
reduzir a importância devida.
É o relatório.
DECIDO.
Considerando-se que a questão do descumprimento dos
deveres tem caráter continuativo e tendo em vista que a
presente ação foi proposta após a homologação daquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
acordo formulado na ação de prestação de contas e com
base
em
supostos
reiterados
descumprimentos
das
obrigações decorrentes do encargo, não há como se
entender que as questões foram abarcadas pelo acordo
realizado na ação de prestação de contas.
No mais, observa-se que a necessidade de remoção do
inventariante é imperiosa, pois objetivamente demonstrada
a sua negligência na condução do inventário que, a
despeito de simples, destinado apenas à partilha de meação
de acervo hereditário e que não dependia de diligências
complexas. Ademais, tem gestão tumultuada e obscura do
patrimônio, sendo que o inventário tramita há longo
período sem solução, tendo sido apresentado o plano de
partilha apenas recentemente, mas ainda não tendo, nem
sequer, apresentado documentos essenciais como a certidão
do CENSEC e certidão negativa federal e dos imóveis, não
prestando contas e não administrando o acervo de forma
responsável, pois deve ser administrado de tal forma a
garantir a igualdade dos quinhões hereditários. No caso,
conforme se contata alguns herdeiros ocupam, há anos, os
bens do espólio, sem qualquer pagamento ao espólio,
desfrutando do bem com exclusividade, inclusive o
inventariante,
Ressalte-se que questões de natureza indenizatória e de
ressarcimento referentes à gestão podem ser objeto de
discussão através de ações próprias, mas isso não afasta a
observação de que, pelo próprio decurso do prazo sem
solução,
mostra-se
imperioso
o
afastamento
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
inventariante para que outro administre o acervo.
O inventariante foi nomeado em fevereiro de 2002 e desde
então o inventário se arrasta, sendo que há prova do
abandono dos bens do espólio, que estão completamente
deteriorados, conforme a documentação anexada nestes
autos e também no inventário, sendo que o inventariante
não os impugnou especificamente e não comprovou, através
de documentação idônea, conforme lhe competia, que a
situação não é aquela que os documentos anexados pelos
requerentes deste incidente demonstram.
Ademais, como afirmado, na apreciação inventário se
vislumbra, também, a negligência na condução do feito o
que, dado o tempo de trâmite sem solução, já é, por si só,
indicativo desta negligência.
Ressalte-se que a remoção de inventariante pode ocorrer de
ofício, constatando-se violação das suas obrigações,
inclusive,
outras
que
não
aquelas
que
possam,
eventualmente, fundar o incidente específico.
Como já se decidiu:
Remoção de inventariante. Ausência de cerceamento de
defesa. 1. Não se configura o cerceamento de defesa no
caso de remoção de inventariante quando está presente o
contraditório, e pode o Juiz, constatado qualquer dos vícios
do art. 995 do Código de Processo Civil, promover de
ofício a remoção. 2. Recurso especial não conhecido.
(Superior Tribunal de Justiça - Terceira Turma/ REsp
539.898/MA/ Relator: Ministro Carlos Alberto Menezes
Direito/ Julgado em 29.03.2005/ Publicado no DJe em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
06.06.2005, p. 318).
A gestão do patrimônio alheio, como o é o dos bens do
espólio até a partilha, pois comuns a todos, deve ser
transparente e responsável, o que não está ocorrendo,
aliás, desde a propositura do inventário, sendo que foram
efetuados levantamentos de valores e, nada obstante, os
bens do espólio estão em franca deterioração, a impor o
afastamento do inventariante, que não tem zelado, como é
sua obrigação, pelo patrimônio inventariado como se fosse
seu próprio.
No caso, o acúmulo de débitos de locatários, já sob a
administração do inventariante, demonstra, igualmente, a
negligência na condução do inventário e na administração
dos bens do espólio.
O
inventariante,
assim,
deixou
de
administrar
adequadamente os bens do espólio, agindo de forma
temerária, considerando-se que deu tratamento privilegiado
a alguns herdeiros em detrimento de outros, sendo que
deveria administrar o patrimônio do espólio como seu
próprio. Isso está bem demonstrado documentalmente,
tanto assim que nem mesmo impugnou a documentação
juntada pelas ora requerentes, nas quais se constata o
péssimo estado de conservação dos bens, muitos deles
ocupados indevida e gratuitamente por alguns herdeiros e
nem mesmo havendo comprovação de que os inquilinos ou
ocupantes do imóvel efetuaram o pagamento das
obrigações tributárias e as taxas correspondentes.
A desídia na administração dos bens e em dar andamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
ao inventário é patente e está demonstrada e é causa de
remoção de inventariante.
Assim, configurou-se até mesmo mais de um motivo a
justificar a remoção.
O inventário tramita há muitos anos sem solução e, em
parte, isso se dá por culpa do inventariante, que
permaneceu sem administrar adequadamente os bens do
espólio e sem dar andamento ao inventário de forma a
efetivar a partilha de bens a que se destina. É certo que
muitos
herdeiros
também
inseriram
discussões
no
inventário que poderiam e deveriam ser efetivadas através
das vias próprias, inclusive, referentes à eventual prestação
de contas, mas isso não afasta a negligência e inabilidade
do inventariante para o exercício do encargo, embora,
agora, o inventário esteja pendente de poucas providências
para a sua solução.
O inventariante exerce um munus que lhe confere a
condição de auxiliar do juízo, mas ele está a administrar
um conjunto de bens que pertence à totalidade dos
herdeiros, sendo-lhe exigível a transparência e a diligência.
Na hipótese, portanto, em razão de não estar dando o
devido andamento no inventário e em razão de ter dado
causa a prejuízos ao espólio, há de ser acolhido o pedido
de remoção, nem mesmo impugnado pelo inventariante de
forma especificada e não demonstrando estar agindo com a
necessária diligência no andamento do feito.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 622, incisos III e
IV, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
incidente e REMOVO o inventariante.
Nomeio, em substituição, na forma do artigo 624,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, a primeiro
requerente, que deverá prestar compromisso de bem e
fielmente cumprir o encargo, na forma da Lei. Caso
persistam as divergências e para o fim de cumprir com o
múnus poderá vir a ser nomeado inventariante dativo, ante
as divergências entre os herdeiros, o que tem causado
prejuízos ao andamento do feito e até mesmo aos bens do
espólio. Condeno o requerida no pagamento das custas e
despesas processuais resultantes deste incidente. Não há
condenação em verba honorária, se tratando de mero
incidente.
Deverá o inventariante entregar ao substituto os bens e
valores do espólio sob pena de, não o fazendo, ser
realizada a busca e apreensão ou imissão na posse o
inventariante e incidir em multa de até 3% do valor
inventariado, nos termos do disposto no artigo 625 do
CPC.”
De plano, não há falar em nulidade da R. Decisão agravada,
por irregularidade na representação processual da nova inventariante, uma
vez que basta a concessão de prazo pelo MM. Juízo “a quo” para
regularização, providência que, aliás, já foi adotada, segundo informações de
fls. 236/238.
Dispõe o artigo 622 do Código de Processo Civil que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
“Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a
requerimento:
I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as
últimas declarações;
II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar
dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente
protelatórios;
III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem,
forem dilapidados ou sofrerem dano;
IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado,
se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as
medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;
V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem
julgadas boas;
VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.”
Na hipótese, como ressaltado na R. Decisão agravada, é
patente a demora no trâmite do inventário, por desídia do então inventariante,
ora agravante. Consta dos autos, ainda, que não houve a correta
administração e preservação de bens do espólio pelo agravante.
Assim, havendo prova nos autos de que o inventariante
incorreu em hipóteses do artigo 622 do Código de Processo Civil, deve ser
mantida a R. Decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de agravo de instrumento.
Christine Santini
Relatora